Tribunal: TJPA
Processo: 0816217-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816217-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0816217-84.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: ANDRÉ FERNANDES DA SILVA.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO PLANTONISTA DA VARA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA.

Processo originário n.º 0804002-56.2024.8.14.0136.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de André Fernandes da Silva, preso em flagrante em 27/09/2024 pela suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que homologou a prisão em flagrante e condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00. Sustenta-se a hipossuficiência econômica do paciente e a ausência de fundamentação idônea para a imposição da fiança.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão em razão do não pagamento de fiança imposta ao paciente hipossuficiente configura constrangimento ilegal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A imposição de fiança como condição para a liberdade provisória de réu hipossuficiente, que não possui condições econômicas para seu recolhimento, configura constrangimento ilegal, por implicar privação da liberdade em razão exclusiva da pobreza.

4.

A Defensoria Pública patrocina a defesa do paciente, circunstância que corrobora a alegação de hipossuficiência econômica e justifica a dispensa da fiança.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o não pagamento de fiança por pessoa comprovadamente pobre não pode justificar a manutenção da prisão cautelar (AgRg no HC 583.258/MG; HC 543.010/PR).

6.

A prisão preventiva deve ser medida excepcional e justificada por elementos concretos, não sendo cabível sua imposição automática em substituição à fiança não recolhida, sobretudo diante de ausência de periculosidade concreta.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida e concedida, ratificando a liminar anteriormente deferida, isentando o paciente do pagamento da fiança. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de fiança a réu hipossuficiente, sem possibilidade concreta de pagamento, configura constrangimento ilegal e deve ser dispensada como condição para a liberdade provisória.

2.

A Defensoria Pública é presunção legal de hipossuficiência econômica para fins de análise de viabilidade do recolhimento de fiança.

3.

A manutenção da prisão exclusivamente por incapacidade econômica do paciente viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade no processo penal.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350. CF/1988, art. 5º, LXVI e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 543.010/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.02.2020; TJPA, HC 0808709-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Bitar, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos (ID 22361650, pág. 11), preso em flagrante no dia 27/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Vara da Comarca de Canaã dos Carajás-PA.

Sustenta a impetração que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão: (i) da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; (ii) do paciente possuir condições pessoais favoráveis (sem antecedentes criminais, residência fixa e trabalho definido); e (iii) cabimento de medidas cautelares diversa da prisão.

Requer-se, liminarmente, a soltura do coato e a dispensa do pagamento da fiança, com fundamento no art. 350 c/c art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, a expedição imediata de alvará de soltura. No mérito, pugna-se pela confirmação da medida liminar.

A liminar foi deferida, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer (ID 22360601).

As informações foram prestadas pela autoridade indicada (ID 22632588).

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições institucionais, manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar anteriormente deferida (ID 22735837).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da presente ação constitucional.

Entendo que a liminar deferida deve ser ratificada, concedendo-se a ordem impetrada, diante do manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso concreto, a prisão preventiva revela-se inadequada e desproporcional.
Explico.

Consta dos autos que no auto de prisão em flagrante delito do paciente foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial, no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), conforme se verifica nos autos (ID 22361650, pág. 21).

Posteriormente, sobreveio decisão do juízo de origem homologando o auto de prisão em flagrante. A decisão (
ID 22361650, págs. 31-32
) foi fundamentada nos seguintes termos:

(...)
DECISÃO

Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado pela autoridade policial em desfavor de ANDRE FERNANDES DA SILVA, por estar em situação de flagrante de crime, inicialmente tipificado no art. 155 caput do Código Penal, furto.

Narra o auto de prisão em flagrante que o indiciado teria furtado uma motocicleta POP preta de propriedade de MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA.

Após o episódio de furto, a vítima teria acionado a polícia que efetuou de forma, incontinenti, a prisão do acusado. (...).

A autoridade policial realizou o procedimento flagrancial com observância de todos os ditames legais, razão pela qual HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Considerando se tratar de infração onde se torna possível a aplicação de fiança por parte do delegado, havendo o pagamento da fiança imposta em valor razoável, deve o indiciado ser liberado se não tiver que ficar preso por outro motivo.

Ressalte-se que não se mostra cabível ao caso a aplicação da prisão, que deve ser utilizada como ultima ratio do direito criminal atual. Não obstante, arbitrada fiança pela Autoridade Policial, até a presente data não foi pago pelo indiciado. (...).

Como se observa, a custódia decorre, em tese, da prática de Furto Simples. Contudo, não se vislumbra, dos fundamentos apresentados, indício suficiente de periculosidade acentuada por parte do coato, motivo pelo qual o juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

No presente
writ
, sustenta-se que o paciente é pessoa de baixa renda, sem condições de arcar com o valor arbitrado, sendo assistido pela Defensoria Pública tanto nestes autos quanto no processo de origem, situação que revela sua hipossuficiência econômica. Nessa perspectiva, a exigência de pagamento da fiança em valor incompatível com sua condição financeira configura constrangimento ilegal, por implicar privação da liberdade unicamente em razão de sua pobreza.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais:

STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020; STJ, 543.010/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020;

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808709-58.2022.8.14.0000, Relator: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal.

Ressalte-se que o paciente permanecia segregado, exclusivamente por não ter condições de recolher a fiança arbitrada, o que reforça a caracterização de sua hipossuficiência. Caso contrário, teria providenciado o pagamento para obter sua liberdade.

Diante disso, reconhece-se o constrangimento ilegal, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida para ratificar a liminar anteriormente deferida, a fim de dispensar o recolhimento da fiança como condição para a soltura, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e CONCEDO a ordem impetrada
, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/06/2025